Tribunal: TJDFT
Processo: 0718868-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. NÃO DEMONSTRADA. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. ARTIGOS 1.699, 1.694 E 1.695 DO CÓDIGO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de revisão de alimentos, que julgou improcedente o pedido da autora para fixar verba alimentar definitiva no percentual de 30% do salário do requerido, excluindo imposto de renda/desconto previdenciário e diárias, incluindo férias, prêmios e 13o terceiro. 1.1. Apelo da autora em que requer a reforma da sentença para que a verba alimentar seja fixada em 30% sobre os vencimentos do réu por tempo indeterminado. Sustenta que não desenvolve atividade regular, mas esporádica, exercendo contrato temporário, de modo que, ao fim do referido contrato, não poderá manter seu sustento, motivo pelo qual pleiteia a majoração da pensão alimentícia fixada quando por ocasião do divórcio, realizado no dia 30 de agosto de 2021, em 25,6% para 30% dos rendimentos do réu, abatidos os compulsórios.
2. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação, devendo a pensão ser fixada na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (art. 1.694 do Código Civil). 2.1. Já o art. 1.695 do CC, prevê que “São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.” 2.2. A análise do pedido de revisão de alimentos depende da comprovação da alteração da situação financeira de quem supre a necessidade alimentar e de quem recebe a pensão, nos termos do art. 1.699 do Código Civil (cláusula rebus sic standibus).
3. Nos termos da sentença de homologação do divórcio, datada de 30/08/2021, ficou estabelecido que o cônjuge varão pagaria à cônjuge virago pensionamento mensal de 25,6% de sua remuneração, abatidos os compulsórios. 3.1. No caso, a apelante não logrou êxito em demonstrar alteração em suas necessidades financeiras. A referida parte possui contrato temporário junto à Secretaria de Educação do Distrito Federal, e aufere renda líquida que gira em torno de R$ 5.959,16. 3.2. Ademais, da análise do contracheque colacionado aos autos pelo réu, ora apelado, nota-se desconto de pensão alimentícia no valor de R$ 4.038,50, valor capaz de suprir as despesas alegadas pela apelante, as quais somam cerca de R$ 4.138,59, por mês. 3.3. Dentro desse contexto, não se evidencia elementos suficientes de que a apelante não possa prover o seu próprio sustento com o percentual de 25,6% fixado pelo juízo de origem, a título de pensão alimentícia.
4. Precedente: “(...) 3. Os alimentos prestados ao ex-cônjuge são devidos para a situação em que o alimentando não tem possibilidade de manter sua subsistência com o próprio trabalho, destinando-se, ainda, a proporcionar uma transição mais suave quando do fim da relação conjugal, caracterizando-se por serem excepcionais e transitórios. 4. Havendo prova nos autos no sentido de que a alimentanda se inseriu em atividade econômica capaz de mantê-la, inexiste justificativa para a permanência da obrigação alimentar do Autor. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida.” (07120006620178070020, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, PJe: 5/10/2020).
5. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Assim, devem ser majorados os honorários devidos pela autora de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa (R$ 51.823,08).
6. Recurso improvido.